Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-89.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004520-89.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JAMENSON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. No crime de desobediência, a mitigação à observância a ordem legal emanada por servidor público pode fomentar à impunidade e fragilizar o exercício da atividade policial e, consequentemente, precarizando a função administrativa de segurança pública. 2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. 3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes. 5. Provido o recurso da Acusação. O recorrente alega violação aos artigos 330 do CP e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória no tocante à materialidade do crime de desobediência. Aduz, para tanto, que os depoimentos prestados na fase inquisitorial não foram confirmados para justificar uma condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330 do CP e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030